Tribunal: TJSP
Processo: 1000631-89.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Compra e Venda de Imóvel – Rescisão – Possibilidade – Observância do percentual de retenção de 20%, firmado em contrato, que não se mostra abusivo – Sinal, que deve compor a base de cálculo do valor a ser devolvido – Comissão de Corretagem – Retenção – Comprovação de seu pagamento pela vendedora – Ônus com o qual não pode arcar ante a culpa do adquirente na rescisão do contrato – Correção

Ementa:
Compra e Venda de Imóvel – Rescisão – Possibilidade – Observância do percentual de retenção de 20%, firmado em contrato, que não se mostra abusivo – Sinal, que deve compor a base de cálculo do valor a ser devolvido – Comissão de Corretagem – Retenção – Comprovação de seu pagamento pela vendedora – Ônus com o qual não pode arcar ante a culpa do adquirente na rescisão do contrato – Correção monetária a partir dos desembolsos – Juros de mora a partir do trânsito em julgado – Sucumbência mínima da ré – Autor que deverá arcar com os ônus sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça – Recursos parcialmente providos.